Tribunal: CARF
Processo: 14751.720042/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720042/2013-13
ACÓRDÃO
1202-002.185 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PIPA RESORT LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/04/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOVAÇÃO
RECURSAL.
Não há como conhecer o recurso voluntário que, carecendo de
dialeticidade, deduz diversos pedidos alicerçados em argumentos que
inovam a discussão processual, não levados à debate na instância inferior,
em sede de Impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.185 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720042/2013-13
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de voluntário interposto por PIPA RESORT LTDA, em face do
Acórdão n. 15-45.639 - 4a Turma da DRJ/SDR, que julgou parcialmente procedente a Impugnação,
determinando o abatimento, do valor da CPP a pagar (R$ 255.145,74), que objeto do lançamento
de ofício, o montante já recolhido pela autuada (R$ 101.149,23), na sistemática do Simples
Nacional, mantendo o crédito tributário da contribuição previdenciária somente quanto à
diferença (R$ 153.996,51).
Conforme Relatório Fiscal (fls. 1.050-1.055), em procedimento de fiscalização,
relativo aos exercícios 2008, 2009, 2010 e 2011, foram constatadas as seguintes irregularidades, a
partir do exame do livro-caixa da empresa: a) depósitos bancários registrados como entradas em
valores superiores aos valores declarados em DASN, tomados em consideração para os
recolhimentos mensais; b) saldo credor da conta Caixa; c) aportes de capital dos sócios com
origem e efetiva entrega não comprovadas.
As diferenças foram tidas como omissão de receitas, com fundamento nos artigos
281, 282, 287, 288 do RIR/99 (Decreto n. 3000/1999), vigente à época dos fatos, e ensejaram
lançamento de ofício de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e da CPP.
A autuada apresentou impugnação contra o lançamento, afirmando, em síntese,
que recolheu o valor de R$ 159.004,53 referente à Contribuição Patronal Previdenciária, sobre o
total da folha de pagamento, relativo ao período fiscalizado, na forma do anexo III da Lei
Complementar n. 123/2006; por essa razão, postulou que o montante de R$ 159.004,53, que
afirma ter pago por meio de GPS sobre a folha de pagamento, seja deduzido do valor lançado de
ofício (R$ 255.145,74) referente a Contribuição Patronal Previdenciária.
O pedido da impugnação foi julgado procedente em parte pelo acórdão recorrido:
- A CPP cobrada de ofício apenas engloba a
parte patronal, que inclui Empregados, Contribuintes
Individuais e RAT, referente aos 12 meses dos exercícios de
2008, 2009 e 2010, e aos 4 primeiros meses do exercício de
2011. Assim, o montante recolhido referente à contribuição
para Terceiros, bem como os valores referentes ao 13o
salário, os quais foram considerados pela recorrente no
montante total impugnado (R$ 159.004,53), não foram
levados em conta no cálculo do valor a ser abatido do crédito
tributário em litígio, tendo em vista que estas parcelas não
integram o total lançado de ofício (R$ 255.145,74) e,
portanto, não estão sendo cobrados da recorrente. Como
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.185 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720042/2013-13
3
consequência, do valor total impugnado, R$ 159.004,53, foi
considerado para fins de recálculo foi de R$ 121.863,80 (R$
159.004,53 – R$ 29.853,63– R$ 7.287,10).
- Porém, do montante de R$ 121.863,80
somente foi validado, com base nos sistemas internos da RFB,
o montante de R$ 121.767,53.
- O montante mensal a ser exonerado foi
apurado considerando como limites o valor mensal lançado
no auto de infração, conforme sistemas da RFB, bem como o
valor mensal impugnado, conforme planilha apresentada pela
recorrente.
- Assim, do total do crédito tributário
considerado como impugnado (R$ 121.863,80) apurou-se o
montante de R$ 101.149,23 a ser exonerado e o montante de
R$ 153.996,51 a ser mantido.

Contra o acórdão de impugnação, a autuada interpôs Recurso Voluntário, arguindo:
a) a impossibilidade de retroação, a maio/2009, dos efeitos do
desenquadramento como microempresa, postulado em
abril/2011;
b) que a fiscalização, quanto aos “aportes de capital dos
sócios com origem e efetiva entrega não comprovadas”,
deixou de considerar que a aquisição do terreno, no importe
de R$ 3.956.517,50, foi incorporado pela empresa, por
integralização do capital social de seu sócio;
c) que foi penalizada pela desconsideração dos documentos
entregues à fiscalização, em resposta às intimações realizadas
pela autoridade fiscal, sem que haja motivação nos autos para
tal desconsideração;
d) que devem ser admitidos os documentos juntados com o
recurso voluntário, sem aplicação da preclusão para produção
probatória, em homenagem ao princípio da verdade material;
e) que, acaso os documentos constantes do processo não
sejam suficientes à exoneração do crédito tributário, sejam os
autos baixados em diligência para exame dos fatos e provas; e
f) que a multa aplicada, em 75%, implica vedado confisco.
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.185 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720042/2013-13
4
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):
O recurso voluntário foi interposto tempestivamente; contudo, não há como ser
conhecido, por ausência de dialeticidade, tratando-se as razões apresentadas de evidente
inovação recursal.
Com efeito, conforme relatado, a recorrente limitou-se a postular, em sua
Impugnação (fls. 1.058-1.067), a dedução do “valor R$ 159.004,53, correspondente ao
recolhimento feito indevidamente da CPP sobre folha de pagamento referente ao período de
01/2008 a 04/2011 (letra a) do item 4), conforme planilha em anexo, do valor R$ 255.145,74
apurado nos autos”.
Ainda conforme relatado, a impugnação foi parcialmente acolhida, e, do valor total
impugnado (R$ 159.004,53), foi abatido, para fins de recálculo, o montante recolhido referente à
contribuição para Terceiros, bem como os valores referentes ao 13o salário (R$ 159.004,53 – R$
29.853,63– R$ 7.287,10), que não foram objeto do lançamento de ofício, e parcela não confirmada
nos sistemas da RFB (do montante de R$ 121.863,80, somente foi validado, com base nos sistemas
internos da RFB, o montante de R$ 121.767,53).
Todavia, nas razões de seu recurso, a recorrente deduz uma série de pedidos,
alicerçados em matérias não submetidas à instância inferior, que importam em clara inovação
recursal, carecendo, portanto, o presente recurso, da dialeticidade necessária ao seu
conhecimento.
Operou-se, para tais questões, trazidas somente agora, na instância superior, a
preclusão consumativa, prevista no art. 303 do CPC, aplicável ao processo administrativo fiscal:

Art. 303. Depois da contestação, só é lícito deduzir novas alegações
quando:
I – relativas a direito superveniente;
II – competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III – por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em
qualquer tempo e juízo.

Ainda, o art. 17 do Decreto-Lei n. 70.235/72 veda a inovação recursal, considerando
não impugnada e, portanto, ausente o litígio (art. 14 do mesmo Decreto), quanto à matéria não
expressamente contestada:
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.185 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720042/2013-13
5

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)

Desta feita, inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau
com base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer
foram discutidos na origem e não hão como ser devolvidos à instância superior.
Nesse sentido, cito diversos julgados deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, destacadas as suas ementas:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
PROCESSUAL.
RECURSO
ESCORADO
EXCLUSIVAMENTE
EM
ALEGAÇÕES PRECLUSAS. TOTAL INOVAÇÃO DA LINHA DE DEFESA.
NÃO CONHECIMENTO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não
devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso
voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em
vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o
artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de
supressão de instância.
Estando o recurso voluntário escorado exclusivamente em matéria
preclusa, carregando na integralidade de seu bojo novas razões de
defesa, em evidente inovação recursal, impõe-se determinar o seu
não conhecimento, por absoluta impossibilidade processual para
seguimento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
não conhecer do recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de
Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira,
Efigênio de Freitas Junior (Presidente).
(CARF, RECURSO VOLUNTÁRIO, PROCESSO 10875.722898/2019-53,
ACÓRDÃO 1101-001.816 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.185 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720042/2013-13
6
ORDINÁRIA, SESSÃO DE 15 de setembro de 2025, Relator
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte, precluindo o direito
de defesa trazido somente no recurso voluntário. O limite da lide
circunscreve-se aos termos da manifestação de inconformidade.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
não conhecer do Recurso Voluntário.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).
(CARF, Recurso Voluntário, Processo no 10880.938777/2013-67,
Acórdão no 1003-002.938 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária, Sessão de 07 de abril de 2022, Relatora Conselheira
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça)

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2000
INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
NÃO CONHECIMENTO.
À exceção de questões de ordem pública, é inviável o conhecimento
de matérias arguidas no Recurso Voluntário não aventadas em sede
de Manifestação de Inconformidade, sob pena de supressão de
instância e violação do princípio do contraditório.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.185 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720042/2013-13
7
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
não conhecer do recurso.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves
da Silva (Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e
Thiago Dayan da Luz Barros.
(CARF, Recurso Voluntário, Processo no 15374.002137/2007-11,
Acórdão no 1002-001.141 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma
Extraordinária, Sessão de 01 de abril de 2020, Relator Conselheiro
Aílton Neves da Silva)

Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 1133
DF CARF MF
Original